Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-26.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), EDUARDO LISBOA ROCHA - CPF: 097.756.618-89 (AGRAVANTE), MARIA LUISA MACHADO LISBOA - CPF: 029.108.958-58 (AGRAVANTE), DANIELA LISBOA ROCHA - CPF: 133.973.418-41 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA - CNPJ: 24.727.505/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO TEIXEIRA SAKSIDA - CPF: 037.807.396-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MACHADO LISBOA ASSESSORIA LTDA. - CNPJ: 00.893.196/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERS COMMODITIES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.209.837/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GONCALVES JUNIOR - CPF: 159.134.448-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE incidente de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– INCLUSÃO DE SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – LIMITAÇÃO DA DÍVIDA ÀS COTAS SOCIETÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada situação de confusão patrimonial, mostra-se regular a desconsideração da personalidade
jurídica
e o redirecionamento da responsabilidade aos respectivos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Com a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios permanecem solidariamente responsáveis pela totalidade das dívidas da sociedade, a despeito do percentual de sua participação na sociedade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020722-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
EDUARDO LISBOA ROCHA E OUTROS

AGRAVADO:
AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO LISBOA ROCHA, DANIELA LISBOA ROCHA
e
MARIA LUISA MACHADO LISBOA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu pedido da credora, ora agravada, admitiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa e incluiu no polo passivo da ação de cumprimento de sentença, a pessoa jurídica de Machado Lisboa Assessoria Ltda., e dos Sócios Eduardo Teixeira Saksida, Robson Gonçalves Júnior; Eduardo Lisboa Rocha; Maria Luisa Machado Lisboa e Daniela Lisboa Rocha, ao fundamento da comprovação de elementos capazes de ensejar a aplicação do art. 50 do Código Civil (prática de ato irregular, abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

Nas razões recursais (Id 109555470) os Agravantes argumentam que o incidente está baseado “
tão somente na insuficiência financeira da empresa Executada
” (sic), sem comprovação da presença dos requisitos mínimos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Argumentam que o
decisum

“não efetuou a avaliação técnica da matéria assinalada, que além de não apreciada era indispensável para que se adentrasse ao tema da desconsideração da personalidade empresária”
(sic).

Alegam que a decisão recorrida
“se foca tão somente na inexistência de bens da pessoa jurídica para reconhecer a responsabilidade dos Agravantes; em nenhum momento ingressa na análise do artigo 50 do Código Civil, que traz expressamente as diretrizes que autorizam a aplicação do instituto”
(sic).

Afirmam que não foram observados os requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil, o que caracteriza ausência de fundamento e nulidade da decisão agravada.

Aduzem ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e dos sócios em razão de não fazerem parte do processo que deu origem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Enfatizam a inexistência de responsabilidade da sócia
Daniela Lisboa Rocha
, com base no transcurso do prazo de dois anos posterior a sua retirada da sociedade.

Forte nesses argumentos, requerem o conhecimento e provimento recursal, para declarar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ou a exclusão dos sócios conforme o mérito das razões postas no agravo, e, alternativamente que seja limitada a responsabilidade dos sócios de acordo com os valores de suas cotas sociais.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta, a qual veio aportada no Id 117973967, em que a agravada assevera que a confusão patrimonial está demonstrada e apresenta apontamentos sob a responsabilidade de cada sócio apelante.

Acrescenta que
“
o tempo de curso da demanda principal, com mais de 7 (sete) anos desde a sua distribuição, sem o pagamento voluntário da dívida ou até mesmo uma tentativa de conciliação por parte dos devedores, com isso conseguindo furtar-se das suas obrigações e blindar os seus patrimônios”
(sic).

Ao final, requer o desprovimento do recurso para manter a desconsideração da pessoa jurídica e o redirecionamento da Ação de Execução em relação aos sócios
“na quantia satisfatória para a obrigação”
.

Preparo recursal recolhido (Id 113906480).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo dos agravantes com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo
ao acolher pedido do credor/exequente, admitiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa e incluiu no polo passivo da ação de cumprimento de sentença aforada contra ERS Commodities Indústria e Comércio Ltda., a pessoa jurídica de Machado Lisboa Assessoria Ltda. e os sócios desta, pessoas físicas de Eduardo Teixeira Saksida, Robson Gonçalves Júnior, Eduardo Lisboa Rocha, Maria Luisa Machado Lisboa e Daniela Lisboa Rocha, sob o fundamento da comprovação de elementos capazes de ensejar a aplicação do art. 50 do Código Civil (prática de ato irregular, abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

Em suas razões recursais os agravantes afirmam, que
“a r. sentença se foca tão somente na inexistência de bens da pessoa jurídica para reconhecer a responsabilidade dos Agravantes; em nenhum momento ingressa na análise do artigo 50 do Código Civil”
(sic), inexistindo demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Os agravantes informam que são os sócios da empresa MACHADO LISBOA ASSESSORIA LTDA, sendo esta a sócia da empresa devedora ERS COMMODITIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e assim, argumentam que
“a empresa, pessoa jurídica sócia da devedora, não figurou o polo passivo da lide principal, tendo o Exequente, ora Agravado, pugnado pela sua inclusão no presente incidente e de forma totalmente ilógica pretende também a inclusão de seus sócios, sem qualquer amparo legal”
(sic).

Acrescentam ainda que a sócia DANIELA LISBOA ROCHA se retirou da sociedade em 29/09/2017, não podendo ser responsabilizada pelo débito executado e invocaram, por derradeiro, a limitação da responsabilidade dos sócios nos termos do art. 1052 do Código Civil.

Pois bem. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Ao cotejo dos autos, consta que a agravada aforou ação para cumprimento de sentença em desfavor de ERS Commodities Indústria e Comércio Ltda., inerente a condenação ao pagamento de arrendamento até a desocupação de imóvel e devolução de máquinas e equipamentos, no montante originário de R$102.666,66 (cento e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescido de multa contratual no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), custas processuais e honorários sucumbenciais. Não houve a satisfação do crédito, tampouco foram localizados bens passivos de penhora.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial”
(STJ, REsp 846.331).

Portanto, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

O Código Civil, em seu artigo 50, preconiza:

“Art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Elementar que o simples fato de não constar a existência de bens em nome da empresa devedora não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Entretanto, diferentemente do que alegaram os agravantes, os autos revelam que o juízo
a quo
examinou o contexto fático processual com base nos elementos a demonstrar a presença da confusão patrimonial.

E digo isso porque consta cadastro da Jucemat juntado aos autos em que demonstra que Machado Lisboa Assessoria Ltda. e Eduardo Teixeira Saksida, na data de 04/11/2013, constituíram a executada ERS Commodities Indústria e Comércio Ltda.

Além disso, afere-se dos autos originários que o agravante Eduardo Lisboa Rocha, quando da constituição da empresa Machado Lisboa Ltda., iniciou como majoritário, “incrementou” o capital social com injeção de recursos, mantendo na mesma condição de majoritário, sendo que em alteração contratual registrada e arquivada na JUCESP sob o nº. 437.592/17-0 em 29/09/2017, retirou-se da sociedade passando a permanecer como administrador, com redução do capital social para o módico valor de R$483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais).

Demonstrado ainda que a mesma pessoa de Eduardo Lisboa Rocha figurou como representante legal da Machado Lisboa Ltda. junto à empresa executada ERS Commodities Indústria e Comércio Ltda.

A executada teve encerradas suas atividades com a indicação da situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) como “INAPTA” motivo de situação cadastral “OMISSÃO DE DECLARAÇÕES”.

Não se pode olvidar ainda o fato de que a ação judicial foi ajuizada no ano de 2014, ou seja, há mais de oito anos sem qualquer aceno em direção ao pagamento.

Contudo, vê-se que a desconsideração da personalidade jurídica não ocorreu apenas pela ausência de pagamento, mas por elementos que comprovam o envolvimento do mesmo grupo econômico, em direção à demonstração da existência de confusão patrimonial.

Na hipótese, como bem sopesado pela Magistrada singular,
as circunstâncias apresentadas nos autos permitem concluir pela confusão patrimonial entre as sociedades empresárias, vez que comprovado a presença de
sócios em comum
nas empresas, numa demonstração inequívoca de envolvimento de mesmo grupo empresarial.

Nesse sentido, o juízo
a quo
fundamentou a decisão recorrida consoante os seguintes trechos a seguir transcritos,
ipsis litteris
:

“(...) Verifica-se dos autos que não foram encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora. Todas as diligências empreendidas pela exequente restaram infrutíferas.

Da análise dos documentos à fls. 11/27, observa-se que a executada ERS tem como sócios a empresa MACHADO LISBOA ASSESSORIA LTDA e EDUARDO TEIXEIRA SAKSIDA.

Assim, resta demonstrado que as mencionadas empresas estão em evidente estado de confusão patrimonial, sendo que a devedora não possui bens em seu nome.

A desconsideração inversa é aplicada quando há prova cabal de que a sociedade empresária realmente foi constituída com o único objetivo de facilitar a captação de recursos, com total desvio de finalidade, ou de que o seu sócio praticou ato abusivo, ao deixar de cumprir obrigações por ele assumidas e se esconde sob o véu da pessoa jurídica, transferindo-lhe os seus bens.

Ressalta-se que a caracterização da confusão patrimonial pode ser identificada de várias formas: empresas com os mesmos sócios, muitas vezes no mesmo endereço; e, conglomerados familiares, empresas controladas e empresas controladoras, nas quais é normal a transferência de ativos e passivos, custos e de lucros.

Desta forma, clarividente está que as empresas em questão fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo gerência comum, muito embora possuam personalidades jurídicas distintas.

(...)

No caso em comento, há elementos concretos que demonstre a prática de atos mediante abuso de direito, fraude à lei ou a contrato. Há configuração de abuso de personalidade. Não se pode olvidar, nesse momento, terem sido várias as tentativas de recebimento do débito pela parte exequente. (...)”

O e. Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento averbado pelo juízo
a quo
, conforme
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO EMPRESARIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos que autorizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, há que ser mantido o seu deferimento. Quando demonstrada a formação de conglomerado empresarial, diante da identidade de sócios e identidade de objeto, há que ser mantida a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa devedora, para incluir no polo passivo as empresas do Grupo Econômico.”
(TJ-MT 10014799620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Na mesma direção,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
– DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE, DETERMINANDO A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO MANTEVE O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA NO ROSTO DOS AUTOS EM TRAMITE NO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL –
OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO – INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade. Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa. O mesmo raciocínio vale para as hipóteses de desconsideração inversa. A luz do caso concreto, a partir dos elementos emparelhados no presente feito, é possível aferir que há, de fato, confusão patrimonial entre a Executada no processo principal e sócio Sr. José Charbel Maluf (sócio proprietário que reside em imóvel registrado em nome da empresa agravante - empresa jurídica e seus sócios respondem a inúmeras ações judiciais), razão pela qual é viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir referida empresa no polo passivo da execução.”
(10015774720228110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado. Rel: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgamento: 20/04/2022, Publicação: 25/04/2022)

Por outro lado, quanto à alegação da agravante Daniela Lisboa Rocha de
“não possuir qualquer responsabilidade sobre o débito exequendo”
(sic), o pleito não comporta acolhimento.

A circunstância de retirar-se da sociedade não é capaz de afastar a responsabilidade, posto que decorre do fato de sócia da empresa devedora na época em que constituída a dívida, inexistindo óbice para a presença na demanda executiva, a teor da regra do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, que de forma expressa disciplina que em
“
até dois anos
depois de averbada a modificação do contrato,
responde
o cedente
solidariamente
com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio
”
.

No presente caso, tendo em vista que a ação executória foi ajuizada no ano de 2014 e a agravante
Daniela Lisboa Rocha
retirou-se da sociedade somente no ano de 2017, logo, permaneceu como responsável solidária da obrigação gerada quando de sua presença no quadro societário.

Por fim, verifica-se que a decisão recorrida acertadamente não estabeleceu limite a ser suportado pelos respectivos sócios agravantes.

Com a desconsideração da personalidade jurídica, os agravantes foram incluídos na ação de cumprimento de sentença, permanecendo solidariamente responsáveis pela totalidade das dívidas da sociedade, a despeito do percentual de sua participação na sociedade.

Isso porque os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica devem alcançar os sócios participantes da conduta tida por irregular e não sobre a participação societária.

Há de se ressaltar que o art. 50 do Código Civil não determinou limitações patrimoniais à despersonalização da sociedade, dispondo apenas que
“(...) os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022